Tribunal: TJPA
Processo: 0811623-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811623-61.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

AUTORIDADE: CONDOMINIO PIAZZA TOSCANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO. PEDIDO LIMINAR DE CERTIDÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 CPC/2015. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES DESSA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Decisão recorrida está firmada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte, cujo entendimento é pela necessidade da presença da probabilidade do direito, simultaneamente com o perigo na demora, como pressupostos básicos para a concessão da tutela antecipada, na forma do Art. 300 do CPC/2015, situações não visualizadas no caso concreto.

2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0811623-61.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA
(ADV.
Antônio Mileo Gomes, OAB/PA 1.366
).

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIAZZA TOSCANA (ADV.
Albyno Francisco Arrais Cruz, OAB/PA 12.600
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA
,
em face da decisão monocrática (PJe
ID nº
16305184 - Pág. 1-4
),
que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada, manteve a decisão liminar de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente em obtenção de certidão negativa de débitos condominiais.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
16640485 - Pág. 1-13
) que, de acordo com a Convenção do Condomínio, cláusula 33º, a construtora, ora Agravante, ficou isenta ao pagamento das taxas condominiais ordinárias, pelo período de 02 (dois) anos, a partir da data da sua constituição, ou seja, isenta pelo período de 15/03/2018 a 15/03/2020.

Aduz, ainda, que os atuais proprietários estão impedidos de realizar o registro do imóvel junto ao cartório de Registro de Imóveis, por dependerem do fornecimento da Certidão de Nada Consta pelo condomínio e, assim, se encontra na iminência de perderem o valor já investido para tanto.

Sem contrarrazões (PJE ID nº 16672506 - Pág. 1-6).)

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada,
manteve a decisão liminar de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente em obtenção de certidão negativa de débitos condominiais
.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e dessa Egrégia Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a Decisão, ora recorrida, que manteve a decisão liminar de primeiro grau que não concedeu, liminarmente, a certidão negativa de débitos condominiais.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 16305184 - Pág. 1-4).

Digo isso pois, como bem pontuado pelo Magistrado primevo, o pedido de concessão de medida liminar, formulado na origem com vistas a se “determinar que o Requerido emita a Certidão de Nada Consta de Débito Condominial da unidade 1207-B do empreendimento PIAZZA TOSCANNA”, de fato antecipa integralmente o mérito da demanda, sem que haja prova cabal da probabilidade do direito sindicado.

Com efeito, da consulta aos autos de origem é possível vislumbrar que o réu, ora agravado, em sede de contestação, informou que a unidade em referência já havia sido comercializada anteriormente à terceira pessoa, tendo a agravante retomado a sua propriedade após celebração de distrato, de forma que a determinação contida na Cláusula 33ª da Convenção Condominial não prevaleceria “uma vez que tais débitos não eram originalmente de responsabilidade da construtora, e apenas e tão somente vindo a sê-lo quando do distrato celebrado, e se transferindo para terceiro quando este adquiriu tal imóvel, ante a natureza da taxa condominial (propter rem)”.

Assim sendo, diante da evidente controvérsia jurídica acerca da existência ou não do débito relativo às taxas condominiais relativas aos meses de abril de 2018 e setembro de 2019, não há fundamento suficiente para justificar, neste momento processual, a reforma de decisão agrava e a concessão da medida liminar pretendida na origem, mormente ao se levar em conta que tal pedido ostenta nítida natureza satisfativa de mérito, este que, por sua vez, merece ser decidido com base em cognição

exauriente.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que o pedido liminar não deve ser concedido quanto se confunde com o mérito da demanda, pois sua concessão, nesta etapa, esgotaria o conteúdo da ação, somado ao fato de não restar evidente a probabilidade do direito alegado, eis que, nesse sentido, a alegação de que a cláusula 33 da Convenção do Condomínio isenta a empresa do pagamento das taxas condominiais pelo prazo de dois anos, não é incontroversa, eis que, em sentido contrário os débitos condominiais, ora cobrados, não foram constituídos pela Construtora Agravante, mas sim transferidos a essa pela natureza
propter rem
da dívida, por consequência do distrato celebrado com o antigo responsável.

Ademais a Decisão recorrida está firmada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte, cujo entendimento é pela necessidade da presença da probabilidade do direito, como pressuposto básico para a concessão da tutela antecipada, situação não visualizadas no caso concreto. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DA TUTELA. REQUERIMENTO DE DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE QUE TRATA O ART. 300 DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, para que se defira tutela provisória é necessário verificar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, devendo os requisitos ser claramente demonstrados pela parte agravante.

2. No que se refere à existência do perigo da demora, observa-se que o lastro temporal entre as datas das infrações administrativas, indicadas no ofício nº 1498/2017-NSEAJ/GABS/SEURB (Num. 659038), 18/10/2017, encaminhado pelo Secretário Municipal de Urbanismo ao Procurador Daniel Coutinho da Silveira e a data do ajuizamento da ação, 02/04/2018, contradiz a suposta existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Dada a ausência de perigo da demora e considerando a irreversibilidade da medida, requisitos contidos no art. 300 do CPC, entendo devida a manutenção da decisão atacada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804214-10.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVENDA DE ÁGUA MINERAL ENVASADA – FEITO JULGADO PROCEDENTE – NECESSIDADE DE REFORMA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NÃO COMPROVAÇÃO DO FOMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando-se o caso sob ótica da probabilidade do direito material invocado pela parte autora, ora apelada, observa-se que embora o requerente tenha demonstrado, por meio das notas fiscais juntadas aos autos, a relação comercial existente entre as partes, consubstanciada na compra e venda de água mineral envasada com o objetivo de revenda do produto ao consumidor final, não comprovou, de igual sorte, existir entre as partes um contrato de distribuição, por meio do qual poderia obrigar a recorrente a manter a relação de compra e venda dos bens distribuídos.

4- No que concerne ao periculum in mora, observa-se que o requerente, de igual forma, não conseguiu demonstrar o efetivo prejuízo ou até mesmo o risco de grave lesão advinda da suspensão da venda da água mineral em questão, considerando que nesta Comarca há diversas outras distribuidoras e revendedoras de água, de diversas marcas, inclusive da marca Indaiá Águas Minerais do Brasil Ltda, restando evidente que a população em geral não ficará privada de tal produto e que o autor, poderá perfeitamente passar a comprar a mercadoria de outra distribuidora, porque também tem liberalidade em contratar com qualquer empresa desse ramo.

5-Desta feita, ao contrário do concluiu o Juízo de 1º grau, firma-se o entendimento de que o autor não demonstrou suficientemente e de forma concomitante, a plausibilidade do direito material por ele alegado e o perigo na demora, devendo, portanto, a ação cautelar ser julgada improcedente.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, julgando totalmente improcedente a demanda. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do autor, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014732-67.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019).

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia Corte e da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2024